Tribunal: TJPA
Processo: 0804978-29.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804978-29.2025.8.14.0136

APELANTE: SHERLEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 376 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata em concurso público contra sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou improcedente o pedido de revisão do Edital nº 01/2024, formulado com o objetivo de: (i) suprimir cláusula de barreira que limitava o resultado final aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas; e (ii) determinar a inclusão de cadastro de reserva no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas; e (ii) estabelecer se o Judiciário pode compelir a Administração à inclusão de cadastro de reserva, com fundamento em princípios constitucionais e suposta necessidade de pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso, vinculando Administração e candidatos, sendo vedada sua modificação judicial após a publicação, salvo ilegalidade manifesta.

A definição do número de vagas e a não formação de cadastro de reserva são decisões administrativas inseridas no âmbito da conveniência e oportunidade, passíveis de controle jurisdicional apenas quanto à legalidade.

A cláusula de barreira impugnada encontra respaldo no Tema 376 do STF, segundo o qual é constitucional a limitação do resultado final aos candidatos mais bem classificados, quando baseada em critérios objetivos e previamente definidos no edital.

Inexiste demonstração concreta de distinção relevante capaz de afastar a incidência do precedente vinculante, pois não se comprovou arbitrariedade ou desvio de finalidade na estrutura do edital.

Alegações genéricas de déficit funcional, contratações temporárias e celebração de TAC não autorizam a reformulação judicial do edital para criar cadastro de reserva ou ampliar a lista de aprovados.

A criação judicial de critérios de aprovação ou cadastro de reserva viola a separação de poderes e a segurança jurídica dos certames públicos.

A sentença aplicou corretamente o art. 332, II, do CPC ao reconhecer a contrariedade da pretensão à tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a cláusula de barreira que limita a aprovação aos classificados dentro do número de vagas, desde que fundada em critérios objetivos e previamente definidos.

O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a criar cadastro de reserva ou alterar critérios de aprovação fixados no edital, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade.

A existência de necessidades administrativas ou contratações temporárias, desacompanhadas de prova concreta de preterição, não autoriza a revisão judicial do edital do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014 (Tema 376).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela
Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0804978-29.2025.8.14.0136.

APELANTE: SHERLEY SILVA DOS SANTOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Sherley Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos de ação ordinária com pedido liminar, na qual a autora pretendeu, em síntese, que os réus fossem compelidos a revisar o Edital nº 01/2024, para incluir cadastro de reserva no resultado final do concurso e eliminar a cláusula de barreira prevista no item 15.2, sob alegação de afronta a princípios administrativos e à finalidade pública do certame.

O Juízo de origem, entendendo que a controvérsia já se encontra abrangida por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 376), indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença teria aplicado indevidamente o Tema 376 do STF; que a ausência de cadastro de reserva e a cláusula de barreira seriam desproporcionais diante da realidade local e da suposta carência de servidores, mencionando inclusive a existência de TAC e a necessidade de recomposição do quadro funcional.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, assentando: (i) a vinculação ao edital; (ii) a constitucionalidade das cláusulas de barreira à luz do Tema 376; (iii) a inexistência de direito subjetivo à nomeação/convocação de candidato alcançado pela regra editalícia; e (iv) a insuficiência de alegações genéricas de déficit de servidores e TAC para afastar a disciplina do instrumento convocatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida à apreciação desta instância cinge-se a verificar se é
ilegítima
a regra editalícia (item 15.2) que,
sem prever cadastro de reserva
, limita a aprovação/resultado final aos candidatos classificados
dentro do número de vagas
ofertadas, e se, por conseguinte, seria possível impor judicialmente: (a) a
eliminação
da cláusula de barreira; e (b) a
inclusão
de cadastro de reserva no resultado final do concurso.

É premissa consolidada no Direito Administrativo que o
edital
constitui a “lei interna” do certame, vinculando Administração e candidatos, em atenção à
segurança jurídica
, à
isonomia
e à
impessoalidade
. Esse postulado impede que, após a publicação e o desenvolvimento regular do concurso, se alterem critérios essenciais de classificação, aprovação e convocação para atender pretensão individual, sob pena de desorganizar a lógica do certame e comprometer a igualdade entre os concorrentes.

Nesse cenário, a definição do
número de vagas
e a opção por
não formar cadastro de reserva
inserem-se, como regra, no âmbito do planejamento administrativo (conveniência e oportunidade), condicionado por fatores como necessidade, disponibilidade orçamentária e organização do serviço — sem prejuízo do controle jurisdicional de legalidade, que não se confunde com substituição do mérito administrativo.

A própria sentença recorrida consignou que a limitação de candidatos e a fixação de vagas decorrem de opção administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato quando ausente ilegalidade concreta.

No ponto nodal, a sentença apoiou-se no entendimento vinculante do STF, firmado no
Tema 376 (RE 635.739)
, segundo o qual é
constitucional
a cláusula de barreira destinada a selecionar os candidatos mais bem classificados, quando fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital.

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público . Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal . 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional . 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)”

A insurgência recursal pretende afastar a aplicação do Tema 376 sob alegação de inadequação ao caso concreto. Contudo, o exame do conjunto argumentativo revela que não se demonstrou elemento idôneo de
distinguishing
(distinção relevante) capaz de afastar a incidência do precedente vinculante.

Com efeito:

a cláusula impugnada é
expressa
e antecedente ao certame;

a regra estabelece um critério
objetivo
(classificação dentro das vagas);

inexiste, nos autos, demonstração concreta de desvio de finalidade ou arbitrariedade específica na estruturação do concurso que permita declarar nula a opção editalícia em bloco.

A mera afirmação de que o Município necessita de servidores, ainda que socialmente relevante, não autoriza, por si só, o Poder Judiciário a
criar cadastro de reserva inexistente
, nem a ampliar o rol de “aprovados” para além do definido no instrumento convocatório.

A apelante sustenta, ainda, em essência, que a carência de pessoal, contratações temporárias e a referência a TAC reforçariam o dever de ampliar a lista de aprovados e formar cadastro de reserva, invocando raciocínios próximos à tese de preterição.

Todavia, o que se discute aqui
não é
a nomeação de candidato aprovado dentro de vagas, nem situação de preterição arbitrária com prova de vagas surgidas e ocupadas irregularmente durante a validade do concurso. O pedido inicial e a apelação visam, em verdade, a
reformulação do edital
para: instituir cadastro de reserva; e afastar a cláusula de barreira.

A Procuradoria de Justiça foi expressa ao consignar que
não há direito subjetivo à nomeação
de candidato
alcançado pela cláusula de barreira
e não classificado no quantitativo previsto, e que alegações de déficit funcional e TAC não impõem afastamento da regra editalícia.

Ainda que se mencionem contratações temporárias e necessidades administrativas, para que se cogitasse de preterição juridicamente relevante seria indispensável demonstrar, com precisão, a ocorrência de fatos como: surgimento de vagas durante a validade do concurso, preenchimento irregular dessas vagas e violação objetiva da ordem classificatória. O recurso, porém, concentra-se em razões amplas (crescimento populacional, demanda por serviços, custo do concurso, alegada finalidade arrecadatória etc.), buscando, em última análise, a reconfiguração normativa do edital.

Assim, inexiste suporte fático-jurídico, no presente processo, para converter uma pretensão de
“criação judicial de cadastro de reserva”
em consequência necessária de princípios administrativos.

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo STF em regime de repercussão geral (precedente vinculante). A sentença aplicou exatamente tal comando, ao reconhecer que a pretensão de afastar a cláusula de barreira chocava-se diretamente com o Tema 376.

Logo, ausente ilegalidade identificável na cláusula editalícia, e inexistente demonstração concreta de situação excepcional que afastasse a tese vinculante, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedentes os pedidos, nos termos do art. 332, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026